Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-90.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1003014-90.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69414487) interposto por MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 48523951):
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CEIFOU A VIDA DA ESPOSA DA PARTE APELANTE – DANO CAUSADO POR CAMINHÃO PARTICULAR – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAR O ENTE PÚBLICO MUNICIPAL POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE EM RAZÃO DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE NO HORÁRIO EM QUE SE DEU O SINISTRO – ATO CAUSADO EXCLUSIVAMENTE POR TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFETUAR FISCALIZAÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS INFRATORES - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O SUPOSTO DANO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
De acordo com os autos, o acidente que vitimou a esposa do autor da lide se deu em decorrência de ato de terceiro, inexistente assim o nexo causal entre o evento danoso e a conduta da administração pública.” (TJMT, RAC 1003014-90.2017.8.11.0003, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto sustentando como causa de pedir que foram violados os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como artigo 489 do Código de Processo Civil.
Sustenta que “a aplicação da responsabilidade objetiva do recorrido, por omissão na fiscalização”.
Assevera, ainda, que “Restou demonstrado que o veículo causador do acidente transitava em hora e local proibido, por inércia/omissão do recorrido. Se o recorrido impôs a norma, também cabe ao recorrido fiscalizar e punir os violadores da mesma. A referida Lei, não só proíbe como pré-determina as áreas de limitações da ZRMC”.
Recurso tempestivo (id. 69502495).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
No caso, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, pode-se afirmar que o ponto ventilado no Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisão que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido a lei local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
No caso, embora o Recorrente sustente que a violação ocorreu aos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como artigo 489 do Código de Processo Civil, é certo que para contrapor a responsabilidade do ente público é necessário a análise da lei local que dispõe sobre a criação da ZRMC (Zona de Restrição Máxima de Circulação) em vias e logradouros públicos no município de Rondonópolis, isto é, a Lei no 6.595/11.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, ainda que indireta, de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do Recurso Especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como artigo 489 do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que o ente público é responsável pelo dano causado, uma vez que houve omissão na fiscalização do veículo que atropelou e matou a esposa do recorrente, uma vez que não deveria estar ali no momento do acidente diante da proibição prevista na Lei Municipal no 6.595/11.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, verificando a responsabilidade do ente público no dano causado, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRAVESSIA EM FAIXA DE PEDESTRE. ATROPELAMENTO, COM MORTE DA GENITORA DOS AUTORES. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravada em face de Antonio Aparecido Luz e Município de Garça, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de acidente causado por veículo do ente público, que resultou no falecimento da mãe dos autores. A sentença julgou procedente, em parte, o pedido, a fim de condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 88.000,00. O acórdão do Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 120.000,00.
III. O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, no sentido de que restou demonstrada a culpa do condutor do veículo do Município-réu, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
IV. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, majorou o valor da indenização por danos morais para R$ 120.000,000, "levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os inconvenientes naturais suportados pelos autores e seu nível socioeconômico", quantum que não se mostra exorbitante, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
V. As razões que inviabilizaram o conhecimento do Recurso Especial, pela alínea a, servem de justificativa para o seu não conhecimento, pela alínea c do permissivo constitucional.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1509452/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC (Súmula 280 do STF e Súmula 7 do STJ)
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça